Tribunal: TJSP
Processo: 2133412-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A QUITAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ENTENDER SER NECESSÁRIA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS E CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE MEMORIA DE CALCULO PELA EXEQUENTE – VALORES PAGOS QUE SE MOSTRAM EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A QUITAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ENTENDER SER NECESSÁRIA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS E CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE MEMORIA DE CALCULO PELA EXEQUENTE – VALORES PAGOS QUE SE MOSTRAM EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.